Tribunal: TJBA
Processo: 8000765-08.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000765-08.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ E INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 26/2006. PAGAMENTO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000765-08.2022.8.05.0078, em que é apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo. Sala das Sessões, de de 2022. Des(a). Presidente Desª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça